Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711933-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA, CELIA MARQUES MONTEIRO NISTA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 18375655 a agravante formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 28a Sessão Ordinária Virtual, com início em 13 de agosto de 2020. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravados em desfavor da agravante, a qual indeferiu o pedido de liberação da penhora efetivada. Sustenta a recorrente que os valores referentes à dívida são anteriores ao pedido de recuperação judicial, não havendo que se falar, portanto, em cumprimento de sentença no Juízo a quo, tendo em vista a comprovação de que a quantia cobrada está sujeita ao processo recuperacional, devendo ser processada no Juízo universal. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator. Ora, segundo a doutrina, “a tutela de urgência se materializa através de uma decisão liminar, que é uma decisão judicial proferida logo no início do processo (in limine = no começo) que determina providência a ser tomada antes da discussão da causa, para resguardar e evitar perecimento de direitos alegados”. (cf Novo CPC Comentado, Editora Rideel, 2a ed. pg. 221) Assim, tendo em vista que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não vejo como enquadrar o caso nas hipóteses de exceção com vistas a admitir o pedido de sustentação oral, o qual não se amolda à previsão regimental, Logo, não encontra respaldo nas normas de regência o pedido de sustentação oral, podendo os ilustres causídicos, no entanto, requerer junto à Secretaria o acompanhamento da aludida sessão por vídeoconferência. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador